Tribunal: TJES
Processo: 0000372-48.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000372-48.2022.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEONARDO GIL DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - COMPROVADA A MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA DESCABIDA –
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na decisão de pronúncia apenas há a exteriorização da admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, tudo à luz de indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme
preceituado no
art. 413 do Código Processual Penal
.

2.
No que concerne a qualificadora, também aplica-se, in casu, o entendimento no sentido de que em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Considera-se manifestamente improcedente apenas aquela qualificadora que se revele, primo ictu oculi, inadmissível frente às provas dos autos,
situação que não se demonstra
patente no presente caso
, haja vista que o recorrente, em tese, após estar ciente da doença da vítima, se afastou da mesma para buscar o instrumento utilizado para matá-la, sem que a vítima, que se encontrava desarmada, soubesse do seu intento ou pudesse se defender das facadas desferidas, repita-se, em tese, de forma sumária e abrupta.

3.
No que se refere ao privilégio, trata-se de questão que igualmente deve ser deslindada pelo Conselho de Sentença, haja vista que a Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, em seu art. 7º, veda o reconhecimento na pronúncia de causa especial de diminuição de pena. Assim, não cabe ao Magistrado, ou a este Tribunal, em análise per saltum, deliberar e pronunciar o réu pelo crime de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP), em razão deste benefício configurar uma causa de minoração de pena.

Quanto ao ponto, exige-se exame aprofundado do elemento subjetivo do agente, a ser exercido pelo Conselho de sentença.

4.
A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado, especificando a respectiva qualificadora.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÃMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LEONARDO GIL DOS SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JU
IZ DE DIREITO DA 1ª
VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES,
que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos IV, do CP, rejeitando a tese de ocorrência de homicídio privilegiado.

Também como dito, aduz o recorrente, em síntese, que:
1.
Não deve prevalecer a incidência da qualificadora relativa a implementação de recurso que impossibilitou a reação da vítima.
2.
Detecta-se a ocorrência do homicídio privilegiado.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese os termos da combativa defesa, verifico que o recurso não deve ser acolhido.

O recorrente fora denunciado pelo fato de que
”
no dia 04 de fevereiro de 2022, por volta das 10:35 hs, na Rua Artur Prata, n° 285, bairro Abelardo Machado, o denunciado, agindo co
m
animus necandi, matou a v
ítima
Adilaene da Silva Martins,
m
ediante recurso que dificultou a defesa
da vítima
, conforme laudo de exa
m
e cadavérico as f
l
s. 27/28.

De acordo com o Inquérito Policial, a vítima era garota de programa e na data dos fatos estava na residência do réu quando, durante relação sexual mantida entre eles, informou ser portadora da doença HIV. Consta que ao ouvir a informação o denunciado se dirigiu a cozinha, se apoderou de uma faca e esfaqueou a vítima até a morte.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que a mesma foi colhida de surpresa pelos golpes de faca desferidos pelo denunciado, sem que pudesse se defender.

Assim sendo, o acusado LEONARDO DIAS SILVA infringiu o disposto no art. 121, §20 , inciso IV do Código Penal”.

Registro inicialmente que
a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri, tudo à luz de indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dubio pro societate,
“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, na forma como fora concretizada na instância antecedente, e com maior intensidade pelo fato de que o recorrente não negou a prática da conduta em si.

No que concerne
a
qualificadora,

também aplica-se, in casu, o entendimento no sentido de que
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
.

Nesse sentido, vejamos alguns julgados deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCS. II E IV, DO CP) - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO DEMONSTRADA - QUALIFICADORAS - MANTIDAS - PRONÚNCIA - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - NEGADO PROVIMENTO. (...)As qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido devem ser mantidas, sobretudo porque os depoimentos supratranscritos informam que o recorrente praticou o crime em razão de discussões sobre o imóvel da família, bem como que, de inopino atirou na vítima enquanto esta conversava com um vizinho no quintal da casa onde moravam, devendo ser sopesado que somente cabe ao juiz sumariamente decotar uma qualificadora quando concluir, de pronto, ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, o que não ocorre no caso em exame.
(TJES – RESE N. 014160326568 - Relator Des. NEY BATISTA COUTINHO - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 24/01/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. ARBITRADOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO IMPROVIDO. (...) As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da existência e incertezas sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. Precedentes d
o STJ e deste TJES. 3. Arbitrados honorários recursais ao advogado dativo. 4. Recurso improvido.
(TJES – RESE n. 057150004067 – Relator Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Julgamento: 17/04/2019).

Considera-se manifestamente improcedente apenas aquela qualificadora que se revele, primo ictu oculi, inadmissível frente às provas dos autos,
situação que não se demonstra
patente no presente caso
, haja vista que o recorrente, em tese, após estar ciente da doença da vítima, se afastou da mesma para buscar o instrumento utilizado para matá-la, sem que a vítima, que se encontrava desarmada, soubesse do seu intento ou pudesse se defender das facadas desferidas, repita-se, em tese, de forma sumária e abrupta.

No que se refere ao privilégio, trata-se de questão que igualmente deve ser deslindada pelo Conselho de Sentença, haja vista que
a Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, em seu art. 7º, veda o reconhec
imento na
pronúncia
de
causa especial de diminuição de pena. Assim, não
cabe
a
o
M
agistrado,
ou a este Tribunal, em análise per saltum, deliberar e
pronunciar o réu pelo crime de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP), em razão deste benefício configurar uma causa de minoração de pena.

Quanto ao ponto, exige-se exame aprofundado do elemento subjetivo do agente, a ser exercido pelo Conselho de sentença.

Enfim, constato que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, especificando a respectivas qualificadora.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
ACOMPANHO O RELATOR